Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo N.: 0700291-79.2026.8.07.0000 Agravante(s): MARISA RODRIGUES SETUBAL Agravado(s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES Neto ================= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela executada, MARISA RODRIGUES SETUBAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, na execução fiscal no 0010003-35.2006.8.07.0001 iniciada pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado, indeferiu o pedido de liberação dos valores penhorados da conta da executada (ID 259313120): Trata-se de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de MARISA RODRIGUES SETUBAL e MS FIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Realizado bloqueio de valores pelo SISBAJUD, a executada MS FIX Importação e Exportação LTDA interpôs recurso de agravo de instrumento, que foi recebido sem efeito suspensivo. A executada Marisa Rodrigues Setúbal impugnou a penhora, alegando, em síntese, que recebe aposentadoria por tempo de contribuição, que é paga pelo INSS, além de ser pensionista, ressaltando que são sua única fonte de renda, motivo por que os valores são impenhoráveis. Pediu o desbloqueio dos valores ou a limitação da penhora a 30% (trinta por cento) sobre a pensão e aposentadoria, de modo a não comprometer sua subsistência. É o relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita. A executada insurge-se contra a penhora efetuada em suas contas bancárias, aduzindo que tais quantias se referem a proventos de aposentadoria e pensão. Segundo o documento de ID 216662060, constam três bloqueios em contas da executada: o primeiro, no valor de R$ 1.594,83 (mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos), junto ao Banco C6 S/A; o segundo, no valor de R$ 164,61 (cento e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos), junto ao Nu Pagamentos; e o terceiro, no valor de R$ 5.001,20 (cinco mil e um reais e vinte centavos), junto ao Itaú Unibanco S/A. De fato, os documentos que acompanham a petição de ID 254188334 evidenciam que a parte executada recebe proventos de aposentadoria (ID 254191562 e 254191563), que são depositados na conta bancária mantida no Banco Itaú S/A (ID 254191567) e proventos que decorrem de pensão (ID 254191564, 254191565 e 254191566), que são creditados no Banco do Brasil S/A. Importa notar, contudo, que a impenhorabilidade de que se cogita alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, porquanto voltado à garantia da manutenção do devedor e de sua família no mês ao qual se refere. Nesse passo, a quantia que sobejar para o mês seguinte deixa de ser protegida pela vedação à constrição. A propósito do tema, vale colacionar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, respectivamente: “A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente.” (STJ, REsp 1.230.060/PR, 2a Seção, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 28.04.2014); “A impenhorabilidade legal dos proventos de aposentadoria visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível.” (Acórdão 1280096, 07194960720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A impenhorabilidade não alcança todos os créditos mantidos na conta bancária onde os proventos são depositados, mas apenas aqueles que conservam a natureza alimentar.” (Acórdão n.943033, 20160020012025AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 31/05/2016. Pág.: 292/299). No que se refere aos extratos do Banco Itaú S/A (ID 254191567), é possível aferir do histórico das movimentações que todos os depósitos efetuados na conta são transferidos para aplicações. Além disso, é possível verificar que há crédito de valores mediante pix feitos por terceiros, que não tem vinculação com os proventos de aposentadoria. Nesse sentido, confira-se que o valor da aposentadoria, R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais) foi creditado no dia 28/10/2024. No dia 20/10/2024 consta transferência do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por pix identificado por (PIX TRANSF PAULO C29/10). Após essa transferência, há dois bloqueios judiciais, um no valor de R$ 1.586,02 (mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dois centavos), ocorrido no dia 30/10/2024; outro, no valor de R$ 3.415,18 (três mil, quatrocentos e quinze reais e dezoito centavos), feito no dia 05/11/2024. Assim, no que diz respeito ao valor penhorado na conta do Banco Itaú S/A, verifica-se que este não incidiu sobre o valor da aposentadoria da executada. No que tange ao valor depositado no Nu Pagamentos, não há nenhuma movimentação nos extratos acostados nos ID 254197127, 254197128 e 254197129 que permita inferir que o valor bloqueado seja decorrente de verba impenhorável. Por fim, a executada não juntou aos autos extratos referentes às movimentações ocorridas em sua conta junto ao Banco C6 S/A, caso em que não há comprovação de que o valor constrito seja referente a verba impenhorável. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação de penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento ou providencie-se a transferência do valor em favor do exequente, observando-se os dados bancários informados, preferencialmente via PIX (exclusivamente para chave CPF/CNPJ). Cumprida uma destas diligências, não será mais possível a sua conversão na outra. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 79995404), a agravante aduz, em síntese, que: (i) tem mais de 70 anos e dispõe como fontes de renda somente a aposentadoria por tempo de contribuição (banco Itaú) e a pensão por morte (Banco do Brasil), verbas consideradas impenhoráveis que asseguram sua sobrevivência, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC; (ii) além de a execução não possuir caráter alimentar, o que obsta a penhora de proventos de aposentadoria, o bloqueio dos valores fere o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que as quantias que são utilizados para sustento e provimento de suas despesas básicas, sob pena de violação ao mínimo existencial e aos princípios constitucionais; (iii) a mitigação à impenhorabilidade salarial deve observar o mínimo existencial, levando-se em consideração as peculiaridades do caso, pautadas nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Com tais argumentos, aduzindo presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, requer a reforma da decisão a fim de que o montante seja integralmente desbloqueado. Subsidiariamente, pleiteia que o bloqueio seja restrito ao percentual de 10% dos benefícios, a fim de não comprometer sua subsistência e manter o mínimo existencial da Agravante e de sua família. Recolhido o preparo recursal (ID 79994047). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). No caso, trata-se, na origem, de execução fiscal em que o Distrito Federal busca o recebimento do crédito no valor de R$ 548.568,83 (quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos). O Superior Tribunal de Justiça já manifestou que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se). Ressalto que, não obstante a orientação da jurisprudência mais moderna do STJ, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC, tenha evoluído, a fim de permitir que o processo de execução seja mais efetivo, permitindo-se a penhora de remuneração, há entendimento deste Tribunal, no sentido de que tal exceção deve ser cuidadosa e meticulosamente examinada, a fim de não afetar o mínimo existencial dos executados, muitas das vezes pessoas com nível salarial baixo, ou que tendo uma remuneração mediana, comprometem sua renda com gastos de saúde, alimentação e moradia, entre outras necessidades consideradas essenciais, para a manutenção da vida nas cidades, a que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de mínimo existencial. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022 – g.n.); EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...) 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022 – g.n.). Na espécie, além de a executada receber aposentadoria por tempo de contribuição de um salário-mínimo pelo INSS (ID 254191562), consta dos autos que ela é pensionista da Receita Federal, com rendimento bruto mensal de R$ 15.099,53 e líquido de R$ 11.341 (ID’s 254191564 a 254191566). Assim, não obstante a impugnação evidencie o recebimento de proventos de aposentadoria e pensão nas contas do Banco Itaú e Banco do Brasil, respectivamente, observa-se que a executada não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores bloqueados (R$ 1.594,83 junto ao Banco C6 S/A; R$ 164,61 junto ao Nu Pagamentos; e R$ 5.001,20 junto ao Itaú Unibanco S/A) seriam oriundos dos seus proventos de aposentadoria e pensão. Aliás, além de o histórico de movimentações junto ao Banco Itaú revelar diversas transferências de valores para aplicações, consta do extrato que, no dia do bloqueio (29/10/24), foi realizado crédito na conta da executada por terceiro (Paulo) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revelando que os valores bloqueados de R$ 1.586,02, em 30/10/2024, e de R$ 3.415,18, em 05/11/2024, não apresentam qualquer vinculação com a aposentadoria ou a pensão (ID 254191567). Ademais, observa-se que os seguintes valores, R$ 1.594,83 e R$ 164,61, foram bloqueados em instituições distintas (C6 S/A e Nu Pagamentos) das quais a executada recebe os proventos de aposentadoria e pensão (Banco Itaú e Banco do Brasil), inexistindo qualquer comprovação de que as verbas salariais tenham, em tese, sido transferidas para as referidas instituições ou estariam abarcadas pela impenhorabilidade, de modo que a executada sequer se desincumbiu a contento do seu encargo probatório em relação aos referidos valores. E, como bem destacou o d. juízo, a impenhorabilidade dos proventos que asseguram a sobrevivência digna e o sustento mínimo do devedor se refere às últimas parcelas recebidas, não podendo o saldo remanescente em conta bancária ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, mantendo íntegros os termos da r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator